Tribunal: TJMT
Processo: 1022130-52.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022130-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Reconhecimento de Nulidade – DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA OUTRO JUÍZO – MATÉRIA DE MÉRITO DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO “A AQUO” – ANÁLISE QUE SE LIMITAR A DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de documentos novos e a possibilidade de juntada, nos termos do art. 435 do CPC, os quais comprovariam o pedido de alongamento da dívida, bem como o pedido de procedência com o reconhecimento de direito ao alongamento, pelo Manual do Crédito Rural, trata-se de matéria de mérito que deverá ser analisado pelo juízo “a quo”.

A rejeição destes documentos pelo juízo competente, seria o caso da interposição de recurso discutindo a possibilidade ou não da juntado dos mesmos nos autos, o que não é, o que se discute neste nos autos em específico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Reconhecimento de Nulidade (Autos n. 1001098- 55.2018.8.11.0041), que atendeu a determinação do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, para remeter os autos para aquele Juízo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Os agravantes alegam que contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Tangará da Serra foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1007007- 14.2012.8.11.0000, pendente de julgamento, motivo pelo qual, os autos principais não devem ser remetidos para aquele Juízo, uma vez que caso seja provido o recurso, irá tumultuar o processo e causará prejuízos aos agravantes com a demora na apreciação da demanda.

Afirmam que o Juízo ao proferir a decisão agravada, desconsiderou a juntada de novos documentos que comprovam o prévio pedido de alongamento, quando a operações estavam regulares, ou seja, não estavam vencidas, bem como do preenchimento dos requisitos do Manual do Crédito Rural – MCR, onde restou comprovado a elaboração do pedido, nos moldes solicitados pelo Banco, contendo a frustração da safra, a dimensão do dano, a análise da capacidade de pagamento com o prazo de prorrogação em 05 (cinco) anos.

Aduzem que, ainda que não fosse pela previsão expressa da conexão entre a demanda de execução que tramita em Tangará da Serra e as Ações nº 1001098 - 55.2018.8.11.0045 e especialmente a Ação nº 1001004 -39.2020.8.11.0045 apensa a presente, ambas em trâmite perante o r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde -MT (art. 55, §2º, inciso I do CPC/15); ou mesmo pela prejudicialidade tratada no art. 55, §3º do CPC/15; ainda assim, no caso em comento resta clara a relação de continência da ação de execução que tramita em Tangará da Serra com o presente feito e Ação Ordinária de liquidação da dívida e alongamento sob o nº 1001004-39.2020.8.11.0045 apensa (mais ampla e que discute todos os pactos existentes entre as partes)

Defendem que deve ser modificada a r. decisão, vez que foi o agravado, que fixou a competência no r. Juízo agravado, para reconhecer a continência das ações, e assim, definida a competência de processamento desta demanda, para que esta se processe reunida em conjunto ao presente feito e Ação Ordinária de liquidação da dívida e alongamento nº 1001004- 39.2020.8.11.0045 (mais ampla e que discute todos os pactos existentes entre as partes) em trâmite perante o r. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, por ser continente da questão sub judice, bem como para oportunizar os melhores meios de defesa dos interesses e direitos do casal de idosos coobrigados no feito.

Expõe sobre a existência de documentos novos e a possibilidade de juntada, nos termos do art. 435 do CPC, os quais comprovam o pedido de alongamento da dívida e que também havia recebido diversas visitas dos prepostos do agravado, e nunca imaginaram que o Agravado em uma defesa de total má-fé processual, negaria o recebimento de tais solicitações de prorrogação, inclusive porque o processo passo a passo havia sido acompanhado e conduzido por seus prepostos.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois não há dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas. Também não deixam dúvidas da frustração da safra e do laudo de capacidade de pagamento, tudo previamente apresentado ao Banco e seu Gerente, por seu engenheiro credenciado em formulário padrão. Assim, certo é que não existe mora na operação em questão, motivo pelo qual esta presente a verossimilhança das alegações dos Agravantes (fumaça do bom direito). O perigo da demora nasce ao passo que a presente execução segue em curso, sendo direcionada para atos expropriatórios, quando na verdade, sequer existe mora dos Agravantes.

Informam que ingressaram com Medida de Natureza Cautelar c/c Exceção de Pré-executividade no eito da Execução – Código 260536, que tramita na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Alegam ser injusta a aplicação de multa de 1%, por ocasião da apreciação dos embargos de declaração, uma vez que apensas exerceu seu amplo direito de defesa.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos para a Comarca de Tangará da Serra.

No mérito, seja confirmada a liminar e reformada a decisão em razão dos documentos novos juntados, que também foram juntados na lide de Execução, em tramite perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, código 260536, e uma vez abordado o referido tema (documentos novos), por fazerem prova do pedido prévio de alongamento nos termos do Manual Do Crédito Rural, formulado pelos agravantes ao Gerente do Banco Basa Sr. André Luiz de Oliveira, seja acolhido os pedidos postulados em Inicial e reiterados nos Embargos, para julgar a mesma procedente reconhecendo o direito ao alongamento, pelo Manual do Crédito Rural; e afastada a multa que lhe fora imposta.(Id. 112399494)

A liminar foi indeferia (id.n.º 112965998).

Contrarrazões (id.n.º 113981979).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA NOVELLO ARGENTA e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Reconhecimento de Nulidade (Autos n. 1001098- 55.2018.8.11.0041), que atendeu a determinação do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, para remeter os autos para aquele Juízo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Pretendem os Agravantes a reforma da decisão em razão dos documentos novos juntados, que também foram juntados na lide de Execução, em tramite perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, código 260536.

Ainda, que seja acolhido os pedidos postulados na inicial e reiterados nos Embargos, para julgar procedente reconhecendo o direito ao alongamento, pelo Manual do Crédito Rural, bem como que seja afastada a multa que lhe fora imposta.

O juízo prolatou a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Tendo em vista o reconhecimento da prevenção e conexão pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme ofício acostado aos autos (Id. 59675407), determino a remessa do feito àquela unidade jurisdicional. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

A qual foi objeto de Embargos, que foi rejeitado:

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida por este Juízo em razão de suposta omissão quanto a pendência de julgamento de agravo de instrumento contra a decisão do Juízo de Tangará da Serra que reconheceu a prevenção e conexão.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da decisão combatida (Id. 60261446).

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que houver omissão, obscuridade, contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu neste caso específico.

No caso em tela, verifico que a decisão objurgada está devidamente fundamentada, bem como se mostra clara e inteligível, tratando-se os argumentos apresentados pelo Embargante, de mero inconformismo com a decisão prolatada nestes e nos autos de nº 25228-33.2017.811.0055, visando sua modificação.

A uma, inexiste nestes autos qualquer menção ao alegado agravo interposto, frisa-se, contra a decisão proferida nos autos de nº 25228-33.2017.811.0055 – Tangará da Serra/MT e, após consulta, tampouco concessão de efeito suspensivo atribuído ao recurso mencionado.

A duas, a decisão lá combatida, até ulterior deliberação pelo Juízo ad quem mantém seus efeitos, inexistindo, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada por esta unidade judiciária.

Portanto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume a referida decisão e condeno o embargante ao pagamento de multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC ante o intuito meramente protelatório do recurso manejado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

POIS BEM.

Inicialmente quanto a alegação de pendência de julgamento Agravo de Instrumento n. 1007007- 14.2012.8.11.0000, sob a alegação de seria um dos motivos pelo qual, os autos principais não devem ser remetidos para aquele Juízo, mister consignar que ao referido foi negado seguimento, transitando em julgado em 14/02/2022.

No que diz respeito a alegação de que a Ação 1001004-39.2020.8.11.0045 – Ação Ordinária de Liquidação de Débito por meio de Recursos Públicos do Crédito Rural – sob alegação de que esta seria mais ampla, posto que discute todos os pactos existentes entre as partes; destaca-se que referida ação teve indeferida a petição inicial, e consequentemente foi extinta sem resolução de mérito, vejamos:

“(...)

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, observa-se que após o indeferimento da gratuidade, o Juízo oportunizou a parte autora o pagamento das despesas e custas processuais, de maneira que a parte foi intimada, mas manteve-se inerte.

É certo ainda que de consulta ao PJE 2º Grau, o agravo de instrumento nº 1002093-04.2021.8.11.0000 foi julgado improcedente mantendo-se o indeferimento da gratuidade, o qual transitou em julgado no dia 07/05/2021.

Dessa forma, por não atender as determinações de emenda da inicial no prazo fixado, imperioso extinguir o feito sem resolução do mérito, com pronunciamento de inaptidão da exordial.

Nesse sentido:

(...)

Posto isto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro do artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Custas e despesas pela parte autora. A despeito da apresentação de contestação, é certo que sequer recebida a inicial ante a pendência do recolhimento das custas e definição da competência deste Juízo, motivo pelo qual deixo de promover a condenação de honorários advocatícios.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

(...)

Acerca da alegação de existência de documentos novos e a possibilidade de juntada, nos termos do art. 435 do CPC, os quais comprovariam o pedido de alongamento da dívida, bem como o pedido de procedência com o reconhecimento de direito ao alongamento, pelo Manual do Crédito Rural, trata-se de matéria de mérito que deverá ser analisado pelo juízo “a quo”.

A rejeição destes documentos pelo juízo competente, seria o caso da interposição de recurso discutindo a possibilidade ou não da juntado dos mesmos nos autos, o que não é, o que se discute neste nos autos em específico.

Mister esclarecer, que o presente recurso deve se limitar a análise da decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022